Tribunal: TJPA
Processo: 0803713-17.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803713-17.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO MOISES DIAS TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803713-17.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: JOÃO PAULO DE LIMA SILVA.

PACIENTE: ANTÔNIO MOISÉS DIAS TEIXEIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A PRISÃO.
IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA,
IMPOSSIBILITANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A custódia foi decretada, sendo observada a necessidade da garantia da ordem pública, visto que estão presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, consubstanciados no laudo de constatação e nos depoimentos das testemunhas, a segregação cautelar está justificada para tutelar a ordem pública, pois, além do indiciado ser condenado em outra persecução criminal, já ostentava uma execução penal, bem como foi recentemente denunciado por crime de tráfico de drogas, o que, indubitavelmente, aflige a incolumidade da população local e a credibilidade dos órgãos encarregados pela persecução penal, mostrando-se, por ora, insuficientes outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 02 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ANTÔNIO MOISÉS DIAS TEIXEIRA, por estar portando 67,379 (sessenta e sete gramas, trezentos e setenta e nove miligramas) de cocaína, acusado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, preso em flagrante delito no dia 17/12/2021, sendo a custódia convertida em prisão preventiva no dia seguinte, durante realização de audiência de custódia, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará.

O impetrante alega que no dia 05/01/2022, foi requerida a revogação da prisão preventiva, momento em que os autos foram remetidos ao Ministério Público que retardou o processo há 02 (dois) meses, apresentando a denúncia no dia 04/03/2022. Neste passo, o juízo a quo analisou o pedido de revogação da custódia cautelar e indeferiu.

A afirma que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Doc. Id. nº 8864158 - páginas 1 e 2) e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 8969325 - páginas 1 a 8).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 17/12/2021, por volta das 15H00, uma equipe de policiais militares lotados no Batalhão de Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas - ROCAM, realizava ronda na rua 3ª Maranguape, bairro Santa Terezinha, município de Santa Izabel do Pará, momento em que avistou um indivíduo conduzindo uma motocicleta de marca HONDA, modelo TITAN, cor preta, placa OTR-9571, que ao avistar a guarnição tentou desviar o trajeto, porém, foi alcançado.

Ao ser realizada a abordagem no condutor e submetido a busca pessoal foram encontrados 02 (dois) invólucros contendo vários fragmentos de tamanhos variados de uma substância petrificada, com o paciente não foi encontrado objeto costumeiramente utilizado para o consumo de drogas, como isqueiro, papel de seda, cachimbo etc.

Ao perceber que seria preso em flagrante delito tentou empreender fuga, razão pela qual foi necessário o uso progressivo da força.

Ato contínuo, o coacto foi levado à Delegacia de Polícia e na unidade policial foi apurado que havia um mandado de prisão preventiva decorrente de decisão condenatória nos autos do processo nº 0000724-65.2015.8.14.0049.

O laudo de constatação definitivo nº 2021.02.001954-QUI, concluiu resultado positivo para substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da droga conhecida por cocaína, pesando 67,379g (sessenta e sete gramas, trezentos e setenta e nove miligramas).

A forma de apresentação, diversidade de porções, associadas a ausência de instrumentos utilizados para o consumo, dão conta de assinalar a destinação para difusão ilícita das drogas encontradas com o coacto.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Verificando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora, fundamentou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos, observando a necessidade da garantia da ordem pública, uma vez que estão presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, consubstanciados no laudo de constatação e nos depoimentos das testemunhas, a segregação cautelar justifica-se para tutelar a ordem pública, pois, além do indiciado ser condenado em outra persecução criminal, já ostentava uma execução penal, bem como foi recentemente denunciado por crime de tráfico de drogas, o que, indubitavelmente, aflige a incolumidade da população local e a credibilidade dos órgãos encarregados pela persecução penal, mostrando-se, por ora, insuficientes outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]A Autoridade Policial comunicou a prisão em flagrante do nacional ANTÔNIO MOISES DIAS TEIXIERA pela prática de crime de TRÁFICO DE DROGAS - Art. 33, da Lei 11343/06, bem como representou pela sua prisão preventiva.

Constatou-se, através da análise do auto de prisão e dos demais documentos coligidos, mormente as declarações das testemunhas, que não há qualquer vício formal ou material a elidir o caráter coercitivo da peça inquisitorial: auto de prisão lavrado por autoridade competente; foram inquiridos condutor, testemunhas e conduzido; laudo de constatação, nota de culpa e demais procedimentos regularmente lavrados; os direitos constitucionais mencionados; o conduzido foi preso em flagrante delito, configurando-se a hipótese do inciso I, do artigo 302, do Código de Processo Penal, pois capturado com a substância entorpecente. Por outro lado, presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, consubstanciados no laudo de constatação e nos depoimentos das testemunhas, a segregação cautelar justifica-se para tutelar a ordem pública, pois, além do indiciado ser condenado em outra persecução criminal, já ostentava uma execução penal, bem como foi

recentemente denunciado por crime de tráfico de drogas, o que, indubitavelmente, aflige a incolumidade do povo Izabelense e a credibilidade dos órgãos encarregados pela persecução penal, mostrando-se, por ora, insuficientes outras medidas cautelares. Ao lume do exposto:

a) declaro a higidez do presente procedimento policial;

b) converto o flagrante em prisão preventiva, conforme Art. 310, II, do Código de Processo Penal. Expeça-se o competente mandado de prisão.

c) providencie-se o necessário a juntada do laudo de exame de corpo de delito aos autos, referente ao exame realizado no IML.[...]

Assim, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Ademais, segundo consta nas informações prestadas pelo juízo
a quo
, que o coacto foi preso em flagrante delito por estar portando droga, a qual foi submetida a perícia técnica através de Laudo de Constatação Definitivo elenca material contendo 50 (cinquenta) pequenas embalagens e outras 94 (noventa e quatro) porções da mesma substância conhecida popularmente como óxi. Além disso, foi constatado na Delegacia de Polícia que o paciente possuía um mandado de prisão preventiva em aberto, decorrente de decisão condenatória nos autos do processo nº 0000724-65.2015.8.14.0049.

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, conheço o presente Habeas Corpus e denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia

É como voto.

Belém. (PA), 02 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/05/2022